Tribunal: TJMT
Processo: 1044726-53.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044726-53.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JULIANI CRISTINA DA SILVA - CPF: 632.001.631-00 (RECORRENTE), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1044726-53.2023.8.11.0002.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

RECORRENTE:
JULIANI CRISTINA DA SILVA.

RECORRIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23 A 27/4/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). CANCELAMENTO APÓS EXPEDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATO PROCESSUAL PERFEITO. SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA LEGÍTIMA. CONEXÃO DE PROCESSOS NA FASE EXECUTIVA. INVIABILIDADE DE REUNIÃO COM RPV JÁ EXPEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou o cancelamento de RPV regularmente expedida após homologação de cálculos e trânsito em julgado, bem como a reunião do feito com processo conexo para elaboração de cálculo conjunto, em ação de cobrança de terço constitucional de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o cancelamento de RPV validamente expedida em fase executiva já consolidada; (ii) estabelecer se a conexão de processos autoriza a reunião e elaboração de cálculo conjunto após a expedição da requisição de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A RPV regularmente expedida após trânsito em julgado e homologação dos cálculos configura ato processual perfeito e acabado, apto a produzir efeitos jurídicos e gerar expectativa legítima de pagamento.

O cancelamento de RPV nessas condições viola os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da razoável duração do processo, ao desconstituir situação jurídica consolidada sem fundamento legal adequado.

A expedição da RPV implica preclusão consumativa quanto à fase executiva, impedindo a revisão do ato homologatório, salvo hipóteses excepcionais legalmente previstas.

A conexão de processos tem a finalidade de racionalização na fase de conhecimento e não autoriza a desconstituição de atos executivos já consolidados, especialmente após a expedição de requisição de pagamento.

A reunião de processos com cancelamento de RPV contraria os princípios da celeridade e economia processual dos Juizados Especiais, ao impor retrocesso procedimental e atraso injustificado ao credor.

Eventual descumprimento da determinação de cálculo conjunto deve ser corrigido por medidas menos gravosas, como o prosseguimento autônomo do processo conexo para expedição de requisição complementar.

A vedação ao fracionamento de crédito (art. 100 da CF e Resolução CNJ no 303/2019) não se aplica quando inexistente fraude e verificada a boa-fé, sendo inadmissível penalizar o credor por erro imputável ao próprio Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A RPV regularmente expedida após trânsito em julgado e homologação de cálculos constitui ato processual perfeito, insuscetível de cancelamento por reorganização da fase executiva.

A conexão de processos não autoriza a reunião na fase executiva com desconstituição de atos já consolidados, especialmente após a expedição de requisição de pagamento.

A proteção da segurança jurídica e da confiança legítima impede que o credor suporte prejuízos decorrentes de erro do Poder Judiciário na condução do cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput e LXXVIII, e art. 100; CPC, art. 55; Lei no 9.099/95, arts. 2o, 43 e 55; Resolução CNJ no 303/2019.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal do TJMT, Conclusão no 29; FONAJE, Enunciado no 143.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela exequente contra decisão proferida no ID 351297356 que, em fase de cumprimento de sentença, determinou o cancelamento da Requisição de Pequeno Valor (RPV) expedida em 30/09/2024 (IDs 351292933 e 351292934) e a remessa dos autos à CPE para elaboração de cálculo conjunto com o processo no 1044070-96.2023.8.11.0002, mantendo tal orientação ao rejeitar embargos de declaração opostos.

O processo teve origem em ação de cobrança de terço constitucional de férias, julgada procedente em 12/07/2024, com trânsito em julgado certificado na mesma data. Os cálculos foram homologados e a RPV regularmente expedida em setembro de 2024, dentro do teto legal.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que: a) a RPV já expedida constitui ato processual perfeito e acabado; b) o cancelamento viola a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima; c) aplica-se o paradigma do JEF de Cuiabá, que estabelece a expedição de RPV/Precatório como marco limite para aglutinação de processos; e d) há risco de conversão indevida para regime de precatório, com prejuízo ao credor.

Ao final, requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento para afastar a reunião/parametrização conjunta nos autos, restabelecendo/validando a RPV expedida em 30/09/2024, por incidência do marco paradigma. Alternativamente, pugna por excluir o feito da aglutinação e limitar eventual reunião somente a processos sem expedição de RPV/Precatório, prequestionando, ainda, a matéria tratada.

O executado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, necessário mencionar a conclusão 29 da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:

“CONCLUSÃO No 29 – RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE PÕE FIM AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OU À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, INDEPENDENTEMENTE DE FINALIZAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 143 DO FONAJE”.

Deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

A questão central consiste em saber se é possível cancelar RPV validamente expedida para determinar a reunião de processos e elaboração de cálculo conjunto em fase executiva já consolidada.

A RPV foi regularmente expedida em 30/09/2024 (IDs 170781563 e 170781567), após o trânsito em julgado da sentença (12/07/2024), homologação dos cálculos apresentados pela parte e verificação do valor dentro do teto legal (R$ 23.930,33).

Trata-se de ato processual perfeito e acabado, que produziu efeitos jurídicos válidos e gerou legítima expectativa de pagamento pelo regime de RPV.

Necessário esclarecer que a sentença de mérito determinou expressamente a conexão dos processos nos 1044726-53.2023.8.11.0002 e 1044070-96.2023.8.11.0002, estabelecendo que os valores deveriam ser calculados conjuntamente.

Essa determinação, em tese, deveria ter sido observada desde a fase de cumprimento de sentença, com a apresentação de cálculo único abrangendo ambos os processos.

Ocorre que, na prática, houve erro compartilhado no cumprimento da sentença:

a) A parte exequente apresentou cálculo apenas do processo 1044726-53.2023.8.11.0002, sem observar a determinação de conexão;

b) O juízo de origem homologou o cálculo parcial e determinou a expedição de RPV, sem verificar o cumprimento integral da sentença;

c) A CPE expediu a RPV sem identificar a existência de processos conexos.

Esse erro, contudo, não pode ser corrigido mediante o cancelamento da RPV já expedida, sob pena de violação a princípios fundamentais do processo.

O cancelamento de RPV validamente expedida, após mais de um ano de sua expedição, viola frontalmente:

a) O princípio da segurança jurídica (CF, art. 5o,
caput
), que impede a desconstituição retroativa de atos processuais válidos sem fundamento legal específico e sem que tenha havido impugnação tempestiva;

b) A proteção da confiança legítima, corolário do Estado Democrático de Direito, que assegura ao jurisdicionado a estabilidade das situações jurídicas consolidadas, especialmente quando o próprio Poder Judiciário praticou o ato;

c) A razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), pois o cancelamento gera atraso injustificado no pagamento de crédito já liquidado, transferindo à parte credora as consequências de erro do próprio juízo.

A expedição da RPV configura preclusão consumativa, pois o Juízo praticou validamente o ato processual de homologação dos cálculos e determinação de expedição da requisição de pagamento.

Não houve, à época, qualquer impugnação ou recurso contra a decisão homologatória. O trânsito em julgado dessa decisão impede sua revisão posterior, salvo nas hipóteses excepcionais de ação rescisória.

A conexão prevista no art. 55 do CPC visa evitar decisões contraditórias e promover economia processual durante a fase de conhecimento.

No caso, ambos os processos já transitaram em julgado com sentenças de mérito. A fase executiva de um deles já foi consolidada com a expedição de RPV. Não há mais risco de decisões contraditórias, pois a fase cognitiva está encerrada.

A reunião forçada de processos em fase executiva consolidada, mediante cancelamento de RPV já expedida, contraria os princípios da economia processual e da celeridade, pilares dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2o).

Ainda que se reconheça o descumprimento da determinação de conexão contida na sentença, a solução adotada pelo Juízo de origem (cancelamento da RPV) é desproporcional e irrazoável.

Existem medidas menos gravosas que preservam o direito do credor e permitem o cumprimento integral da sentença:

a) Manutenção da RPV expedida para o processo 1044726-53.2023.8.11.0002;

b) Prosseguimento do processo 1044070-96.2023.8.11.0002 para expedição de RPV ou precatório complementar;

c) Eventual compensação ou ajuste em fase posterior, se necessário.

O cancelamento da RPV transfere à parte credora, de forma desproporcional, as consequências de erro praticado pelo próprio Poder Judiciário, violando o princípio da razoabilidade.

O Estado recorrido poderia argumentar que a manutenção da RPV caracteriza fracionamento abusivo de crédito, vedado pelo art. 100 da CF e pela Resolução 303/2019 do CNJ.

Esse argumento, contudo, não prospera.

A Resolução 303/2019 do CNJ visa combater o fracionamento intencional e abusivo de créditos para burlar o regime de precatórios. Não se aplica a situações em que: a) a RPV foi expedida de boa-fé, com homologação judicial; b) não houve intenção de fraudar o sistema de pagamentos; e c) o erro decorreu de falha do próprio juízo na fiscalização do cumprimento da sentença.

Ademais, a própria Resolução 303/2019, em seu art. 17, estabelece que "
o pagamento das requisições (...) será realizado nos termos do presente Título
", sem prever a possibilidade de cancelamento de requisições já expedidas por erro na fase executiva.

A recorrente invoca corretamente decisão paradigmática do JEF de Cuiabá, que estabeleceu: "
a expedição do último ato processual válido – RPV/Precatório constitui marco limite para aglutinação de processos
".

Este entendimento é juridicamente adequado e harmoniza-se com os princípios da segurança jurídica, economia processual e celeridade, pois: 1) preserva atos processuais válidos já praticados; 2) evita retrocesso procedimental injustificado; 3) protege a confiança legítima do jurisdicionado; e 4) impede que erros do Poder Judiciário sejam suportados pela parte credora.

Necessário esclarecer que é evidente que a sentença determinou a conexão dos processos e que, idealmente, deveria ter havido cálculo conjunto desde o início da fase executiva.

Contudo, a expedição válida da RPV gerou situação jurídica consolidada que não pode ser desconstituída sem violação aos princípios da segurança jurídica, proteção da confiança legítima e razoável duração do processo.

A solução adequada, que preserva tanto o cumprimento da sentença quanto os direitos do credor, consiste em: a) manter a RPV expedida no processo 1044726-53.2023.8.11.0002, permitindo seu regular processamento e pagamento; b) determinar o prosseguimento do processo 1044070-96.2023.8.11.0002 para expedição de RPV ou precatório complementar, conforme o valor apurado; e c) reconhecer que a não observância inicial da conexão não autoriza o cancelamento de ato processual válido, devendo eventuais ajustes serem realizados em fase posterior.

Esta solução atende aos princípios dos Juizados Especiais (simplicidade, celeridade, economia processual), preserva a segurança jurídica e evita prejuízo desproporcional ao credor.

A decisão recorrida, embora fundamentada na determinação de conexão contida na sentença de mérito, viola direitos consolidados da recorrente ao cancelar RPV validamente expedida há mais de um ano, transferindo-lhe as consequências de erro do próprio Poder Judiciário.

A manutenção da RPV, com o prosseguimento separado do segundo processo, constitui solução mais adequada, proporcional e compatível com os princípios que regem os Juizados Especiais.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para: a) reformar a decisão recorrida e restabelecer a validade da RPV expedida em 30/09/2024 (IDs 351292933 e 351292934) no processo no 1044726-53.2023.8.11.0002; b) determinar o prosseguimento regular do pagamento pelo regime de RPV, sem reunião com o processo no 1044070-96.2023.8.11.0002 nesta fase executiva; c) determinar que o processo no 1044070-96.2023.8.11.0002 tramite separadamente para expedição de RPV ou precatório complementar, conforme o valor apurado nos cálculos; d) reconhecer que, embora a sentença tenha determinado conexão, a expedição válida da RPV gerou situação jurídica consolidada que prevalece, neste momento processual, sobre a determinação original, por força dos princípios da segurança jurídica, proteção da confiança legítima e razoável duração do processo;

e e) afastar a determinação de remessa à CPE para cálculo conjunto, mantendo-se os cálculos já homologados no processo no 1044726-53.2023.8.11.0002.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026